Tribunal: TJDFT
Processo: 0725880-35.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIAS E PROCESSUAL CIVIL. AÇÂO DE ALIMENTOS. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE ALIMENTOS, NO IMPORTE DE 1 SALÁRIO-MÍNIMO À AUTORA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. TRINOMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença a qual fixou pensão alimentícia mensal em valor equivalente a um salário-mínimo nacional, em favor de menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se há elementos suficientes para justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso; (ii) definir se o valor dos alimentos fixados respeita o binômio necessidade do alimentado e capacidade contributiva do alimentante, diante da alegada desatualização dos dados financeiros utilizados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença versa sobre alimentos, portanto, possui eficácia imediata, conforme art. 1.012, §1o, II, do CPC, especialmente quando destinada a menores.
4. O pedido de efeito suspensivo deve ser indeferido por ausência de demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como de probabilidade de provimento do recurso.
5. A alegação de desatualização dos dados financeiros não foi acompanhada de documentação robusta capaz de comprovar a alegada redução de renda. 5.1. Ademais, a menor possui seis anos de idade, sendo presumidas suas necessidades, conforme proteção integral prevista no art. 227 da CF/1988 e no ECA. 5.2. A obrigação alimentar deve assegurar condições adequadas de desenvolvimento da criança, observando o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
6. A quebra de sigilo bancário revelou movimentações incompatíveis com a renda declarada. 6.1. Aplicação da teoria da aparência, diante da discrepância entre os rendimentos formalmente declarados e os sinais exteriores de riqueza. 6.2. Jurisprudência: “(...) 4. Diante dos sinais exteriores de riqueza demonstrados nos autos, conclui-se que o genitor possui capacidade contributiva para arcar com a majoração da verba alimentar, de forma a melhor atender às atuais necessidades da filha, conforme constante nos autos.5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (...)” (TJDFT, APC 0706801-54.2021.8.07.0010, Relator: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 18/05/2023).
7. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
8. Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade do alimentado, possibilidade do alimentante e proporcionalidade, considerando inclusive sinais exteriores de riqueza do alimentante. 2. A ausência de comprovação documental da alegada redução de renda impede a concessão de efeito suspensivo à sentença que fixa alimentos em favor de menor. 3. A teoria da aparência é aplicável quando há discrepância entre os rendimentos declarados e o padrão de vida evidenciado."
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.694, §1o; 1.699; CPC, arts. 1.012, §1o, II; 995, parágrafo único; 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0722061-36.2023.8.07.0000, Rel. Jose Firmo Reis Soub, DJe: 23/08/2023; TJDFT, APC 0766595-51.2022.8.07.0016, Rel. Hector Valverde Santanna, DJe: 09/09/2024; TJDFT, APC 0707530-58.2022.8.07.0006, Rel. Leonor Aguena, DJe: 29/05/2024; TJDFT, APC 0706801-54.2021.8.07.0010, Rel. Ana Maria Ferreira Da Silva, DJe: 18/05/2023; TJDFT, APC 0714200-44.2024.8.07.0006, Rel. João Egmont, DJe: 06/06/2025.